Tribunal: TJSP
Processo: 1516923-27.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1516923-27.2020.8.26.0228 VOTO N° 24.224- MC
Registro: 2021.0000029561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516923-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1516923-27.2020.8.26.0228 VOTO N° 24.224- MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1516923-27.2020.8.26.0228
Apelante: LEONARDO NUNES DA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA
Origem: 25a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL

Voto no 24.224
Apelação. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de
menores. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e
autoria demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo
legal. Não cabimento. Diminuição das penas na segunda e
terceira etapas da sanção penal. Não cabimento. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.148/149), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.148/153 na
qual foi condenado, em concurso material (artigo
69, “caput”, do Código Penal), às penas de: 1.
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um)
dias-multa, calculados no mínimo legal, pela
acusação,
em
concurso
formal
(artigo
70,
“caput”, do Código Penal), de três crimes de
roubo majorado (artigo 157, § 2°, inciso II, do
Código Penal); 2. 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela
acusação do crime de corrupção de menores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1516923-27.2020.8.26.0228 VOTO N° 24.224- MC
(artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90).
Pretende
a
absolvição
por
insuficiência
probatória, e subsidiariamente, a fixação das
penas-bases no mínimo legal, as atenuações pela
confissão espontânea e pela menoridade relativa,
e a redução da fração pelo reconhecimento do
concurso formal (fls.177/189).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.193/206).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.217/226).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
A materialidade está comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls.11/15).
Conforme
apurado:
1.
após
realizar uma sessão de quimioterapia, Kátia e
seu esposo Marcelo solicitaram uma corrida de
“Uber” para irem embora do hospital; 2. durante
a
corrida,
o
adolescente
Davi
abordou
o
motorista de “Uber”, anunciou o roubo, proferiu
diversas ameaças de morte e exigiu a entrega dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1516923-27.2020.8.26.0228 VOTO N° 24.224- MC
pertences ali existentes; 3. enquanto isso, o
Réu se aproximou e, mediante simulacro de arma
de fogo, subtraiu o celular de Kátia; 4. algum
tempo depois, policiais militares encontraram os
agentes os quais foram detidos, portando todos
os bens subtraídos das três vítimas; 5. as
vítimas Carlos e Marcelo reconheceram o Réu e o
adolescente como autores dos roubos, detalhando
a conduta que cada um teve nos fatos.
Esdrúxulo
é
o
pedido
de
absolvição por insuficiência probatória quando o
Réu:
1.
preso
em
flagrante
com
os
bens
subtraídos, e reconhecido como autor dos crimes
pelas
vítimas,
ficou
silente
na
fase
administrativa (fls.29), o que logicamente não o
condena, mas já era sintomático; 2. confessou em
Juízo os fatos descritos na denúncia, o que foi
corroborado pelas declarações das vítimas Kátia,
Marcelo e Carlos (os quais o reconheceram como
autor
dos
crimes)
e
pelos
depoimentos
do
miliciano Ricardo (o qual o encontrou com o
adolescente e com os pertences subtraídos logo
após
as
empreitadas);
3.
é
reincidente
específico (fls.113/115), demonstrando que a
prática destes crimes não lhe é estranha, tudo
em conformidade com o artigo 197 do Código de
Processo Penal.
Nada obstante, o crime previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1516923-27.2020.8.26.0228 VOTO N° 24.224- MC
no artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90 não
determina maiores incursões subjetivas, senão o
ato de praticar crime em companhia de pessoa
menor de 18 (dezoito) anos, exatamente como é
este caso.
O bem jurídico tutelado pela Lei
no 8.069/90 é a moralidade do menor, ou seja,
tutelam-se, de forma ampla, suas capacidades
psicológica, cultural, afetiva e emocional, e
não somente sua integridade física. Assim, tendo
o Réu cometido o crime se valendo da companhia
do adolescente Davi, o reconhecimento da figura
típica é de rigor.
Além disso, há de se considerar
que este crime é formal, bastando para sua
configuração a ação humana descrita no tipo
penal, não importando os efeitos do resultado
naturalístico
(Súmula
n°
500
do
Superior
Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do
art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”). Dessa forma, é suficiente a conduta de
praticar ou induzir menor a praticar infração
penal, sem necessidade de que a corrupção
efetivamente seja demonstrada. Dessa mesma forma, não importa se o menor já estava
corrompido ou não, pois a caracterização e a
consumação do crime estão presentes com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1516923-27.2020.8.26.0228 VOTO N° 24.224- MC
simples participação do inimputável em prática
delituosa na companhia de maior de dezoito anos.
É como já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (ROC n° 109.140/DF, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1a T., j. em 30.08.2011):
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS . CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes.
2.
Recurso
ao
qual
se
nega
provimento”.
Era mesmo caso de condenação.
Passa-se
aos
temas
controvertidos quanto à sanção penal.
A
pena-base
foi
corretamente
fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
já que: 1. o Réu não modificou seus valores
éticos, pois, mesmo no vigor físico de seus
vinte anos, preferiu praticar novo crime com
violência e grave ameaça, sempre tentando o
caminho mais fácil e lucrativo; 2. se trata de
crime de roubo com ameaça desproporcional de
morte a vítima que acabara de realizar sessão de
quimioterapia, pouco importando se sabia ou não
de sua condição, além da subtração da aliança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1516923-27.2020.8.26.0228 VOTO N° 24.224- MC
compromisso do motorista de “Uber” (bem que, na
maioria
das
vezes,
tem
valor
afetivo
insubstituível e maior que o valor material),
tudo a extrapolar e muito o ínsito penal.
Na segunda etapa, posto que
reincidente, as duas atenuantes - confissão e
menoridade
-
neutralizaram
o
cálculo
nesta
etapa, o que se afigura correto, sem permitir
atenuação maior que a compensação.
De outra parte, não se pode
exigir que a confissão obrigue maior atenuação
(v.g., fazer com que as penas-bases fiquem no
mínimo legal) porque, ainda que o Superior
Tribunal de Justiça tenha se pronunciado, com
caráter geral, sobre a prevalência da atenuante
da
confissão
em
relação
à
agravante
da
reincidência (Recurso Especial Repetitivo n°
1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
3a Seção, j. em 10.04.2013), o Supremo Tribunal
Federal, por suas duas Turmas, tomou posição
contrária àquele posicionamento
dando, pois,
por prejudicada aquela tese (já que Supremo é
mais que Superior!)
, como se vê: 1. (HC n°
105.543-MS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a
T., j. em 29.04.2014): “1. O acórdão impugnado está em
conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência
prepondera
sobre a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1516923-27.2020.8.26.0228 VOTO N° 24.224- MC
espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada ” (RHC
110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)”; 2. (RHC n° 120.677-SP,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a T., j. em
18.03.2004): “II
Nos termos do art. 67 do Código Penal, no
concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada.
Precedentes”.
Acertado foi ao aumento de 1/2
(metade) pelo concurso formal, já que o réu
praticou
três
roubos
contra
vítimas
completamente debilitadas e subjugadas para o
ato (duas delas saindo de um hospital após
quimioterapia, além de um motorista realizando
seu trabalho honesto). Qualquer diminuição da
fração representaria incentivo à impunidade.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR